Tribunal: STF
Processo: RE 534236
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINTO PROGRAMA
   NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO - PNA. ART. 8º, §5º, do ADCT. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
1.      Para eventuais reforma do
   acórdão recorrido e provimento do recurso extraordinário, é
   imprescindível o reexame de fatos e provas, inviável em sede
   extraordinária. Incidência da Súmula STF 279.
2.      Agravo
   regimental improvido.